Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708243-85.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO PEREIRA SERPA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 405 D E C I S Ã O FRANCISCO PEREIRA SERPA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão que negou seguimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. O Embargante sustenta que a decisão padece de omissão e contradição porque a intempestividade recursal foi sanada quando o juiz de primeiro grau recebeu o recurso. Requer o provimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que os embargos de declaração não são o meio cabível para discutir o acerto da decisão impugnada. Pede o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Não se divisa a omissão apontada, uma vez que a ausência de competência do juízo de primeiro grau para a admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, foi expressamente abordada, consoante consta do seguinte trecho da decisão impugnada: Importa destacar que o protocolo equivocado do recurso não infirma a sua intempestividade, uma vez que o artigo 1.016 do Código de Processo Civil é claro quanto ao seu endereçamento processual. Inexiste, como visto, qualquer inconciliabilidade entre a conclusão da decisão impugnada e as premissas jurídicas que lhe deram sustentação, de maneira que descabe cogitar de contradição. Na verdade, o Embargante discorda da solução jurídica contida no decisum e pretende rediscuti-la, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016). ISTO POSTO, nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator